Tribunal: TJDFT
Processo: 0712954-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DO DÉBITO. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. BACEN. PROCEDIMENTO OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) a possibilidade de revogação, pelo mutuário, de modo unilateral, a autorização para descontos automáticos em conta corrente e conta-salário relativos aos negócios de mútuo bancário; b) a correção, de ofício, do valor da causa promovida pelo juízo de origem, à luz do art. 292 do Código de Processo Civil.
2. A Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de revogar a autorização de débitos automáticos, independentemente da data de celebração do negócio, por se tratar de relação de trato sucessivo, não configurando ilícito ou violação à boa-fé objetiva.
3. A revogação da autorização de débito automático não impede a adoção das medidas legais admissíveis para a cobrança do crédito, consistindo em exercício regular de direito pelo consumidor.
4. O valor da causa deve refletir o efetivo proveito econômico pretendido pelo autor, correspondente à dimensão patrimonial do direito controvertido, nos termos do art. 292 do CPC.
5. Diante da inexistência de controvérsia a respeito da existência ou da validade dos negócios jurídicos de mútuo, mas apenas em relação à revogação para da autorização dos descontos, mostra-se correta a fixação do valor da causa com base no montante das parcelas cuja exigibilidade se pretende afastar.
6. É legítima a correção, de ofício, do valor da causa pelo Juízo singular, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC, desde que verificada a inadequação do valor inicialmente atribuído ao conteúdo econômico da demanda.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.